Tribunal: TJES
Processo: 0017986-72.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017986-72.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA e outros

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSUMERISTA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO ANALÓGICA DO TEMA 863 DO STF E À TESE DE CONFISCO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda. contra acórdão proferido em juízo de retratação, que manteve decisão anterior da apelação cível, a qual reconheceu a legalidade e proporcionalidade de multa administrativa imposta pelo PROCON municipal, afastando a aplicabilidade do Tema 863 do STF e rejeitando a tese de efeito confiscatório. A embargante alegou omissões quanto à aplicação analógica do referido Tema e à suposta ausência de inovação recursal sobre o argumento de confisco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à possibilidade de aplicação analógica do Tema 863 do STF às multas administrativas consumeristas; (ii) apurar se houve omissão quanto à análise da alegada ausência de inovação recursal sobre o argumento do caráter confiscatório da sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando verificados vícios taxativos no julgado — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de mérito ou ao simples inconformismo da parte.

O acórdão impugnado analisou expressamente que o Tema 863 do STF, por tratar de multas tributárias, não se aplica às sanções administrativas consumeristas disciplinadas pelo CDC e pelo Decreto Municipal nº 11.738/2003.

A alegação de confisco foi registrada de forma meramente incidental, por meio da expressão “caráter confiscatório”, dentro do debate sobre a proporcionalidade da multa, não tendo sido objeto de sustentação jurídica suficiente na via ordinária, configurando inovação recursal, circunstância já apontada no acórdão embargado.

Assim, não se constata qualquer omissão ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC, razão pela qual os embargos não merecem acolhida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

O Tema 863 do STF, por tratar de multas de natureza tributária, é inaplicável às multas administrativas consumeristas.

A simples menção incidental ao caráter confiscatório de sanção fundada em lei municipal, sem fundamentação jurídica adequada na via ordinária, não afasta a caracterização de inovação recursal quando atrelada tal alegação ao Tema 863 do STF.

Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não devem ser acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade do acórdão proferido por esta Câmara Cível que,
em juízo de conformidade,
confirmou o julgamento anterior em sede de apelação cível, no qual se reconheceu a legalidade
e proporcionalidade
da multa administrativa imposta pelo PROCON municipal, afastando a incidência do Tema 863 do STF e rejeitando a tese de efeito confiscatório.

Pois bem.

Acerca dos embargos de declaração,
o
Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que
eles
não se prestam à rediscussão do mérito da causa
ou à simples manifestação de inconformismo da parte, exigindo, para seu cabimento, a demonstração inequívoca de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
no julgado (art. 1.022 do CPC).

No caso em tela, sob qualquer ângulo, não há como entender pela ocorrência de quaisquer
dos
vícios do referido dispositivo legal.

Deveras, o que objetiva o recorrente neste momento é reverter a conclusão alcançada na via tão estreita do juízo de conformidade exercido por este Colegiado.

Como cediço, neste momento não há espaço para rejulgamento ou ampliação da discussão, mas, tão somente, da subsunção do acórdão ao precedente apontado pelo Desembargador Vice-Presidente deste Tribunal.

E nesse jaez
, restou consignado no acórdão que a matéria atinente ao Tema nº 863 do Supremo Tribunal Federal
(limitação da multa e o caráter confiscatório do excedente)
ilustrava uma patente inovação recursal, já que não sustentada na via ordinária, logo, inviável de ser admitida na instância
ad quem
.

Em reforço de argumentação, ainda restou consignado que o referido tema da Suprema Corte seria aplicável apenas ao caso de fixação de multas de natureza tributária, situação diversa deste caso, já que se trata de multa eminentemente administrativa.

Por fim, impende registrar que a parte recorrente somente havia citado uma única vez a expressão “caráter confiscatório” quando discutia a proporcionalidade da fixação da sanção à luz do Decreto Municipal nº
11.738/2003,
o que, por óbvio, não guarda relação com o intento demonstrado neste momento, que seria baseado no Tema nº 863 do STF.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o decisum.

Remetam-se os autos imediatamente à Vice-Presidência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.